Tribunal: TJPA
Processo: 0006499-83.2019.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10310 - Gratificação Natalina/13º salário
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0006499-83.2019.8.14.0061

APELANTE: MUNICIPIO DE TUCURUI PA

APELADO: MARIA DO SOCORRO CAMPOS MAGALHAES

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO E DE COBRANÇA DE ATRASADOS C/C COM PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO. INCORPORAÇÃO DE VANTAGEM TRANSITÓRIA PELO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO GRATIFICADA EM REMUNERAÇÃO. PREVISÃO EM LEI LOCAL. POSSIBILIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que nos autos da Ação Ordinária de Incorporação de Gratificação de desempenho e de cobrança de atrasados c/c pedido de tutela de evidência julga procedente os pedidos formulados na inicial;

2.
As vantagens pecuniárias são parcelas acrescidas no vencimento-base em decorrência de uma situação fática previamente estabelecida na norma jurídica pertinente;

3. No âmbito do Município de Tucuruí, a Lei Municipal nº 3.793/93, que instituiu o Regime Jurídico Único de seus servidores, previu em seus artigos 50, II, 63, I e 64, § 2º, a gratificação pelo exercício de chefia e assessoramento, dispondo, inclusive, a respeito da sua incorporação. Imperativo o reconhecimento do direito da servidora à incorporação da vantagem reclamada;

4. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 42ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 11/12/2023 a 18/12/2023, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se recurso de Apelação Cível (Id. 14040516) interposto por MUNICÍPIO DE TUCURUÍ contra sentença (Id. 14040515) prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara da Cível e Empresarial de Tucuruí, nos autos da Ação Ordinária de Incorporação de Gratificação de desempenho e de cobrança de atrasados c/c pedido de tutela de evidência ajuizada por MARIA DO SOCORRO CAMPOS MAGALHÃES, que julga procedente os pedidos formulados na inicial.

Em suas razões recursais, o apelante pleiteia a reforma da sentença ao argumento de não haver previsão legal para o pagamento da gratificação.

Aduz ser inaplicável ao caso concreto a Súmula 372 do TST, pois a servidora não completou o período de 10 (dez) anos exigido para haver a incorporação nos termos definidos pela Súmula.

Diz ser indevido os valores retroativos, posto que o exercício da função foi remunerada em todo o seu período, nos termos das fichas financeiras anexas.

Requer o conhecimento e provimento do recurso, para reformar a sentença e julgar improcedente os pedidos.

Contrarrazões refutando as alegações do apelante e pugna pela manutenção da sentença recorrida (Id. 14040519).

Certificado a tempestividade do recurso de apelação e das contrarrazões (Id. 14040520).

Autos distribuídos a relatoria do Desembargador Leonardo Noronha Tavares, que determinou a redistribuição a uma das Turmas de Direito Público (Id. 14424973).

Vieram os autos à minha relatoria por redistribuição.

Ministério Público nesta instância manifestou-se pelo conhecimento do recurso e por Recomendação nº 34, do CNMP, deixa de emitir parecer e devolve os autos (Id. 15421531).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação. Passo à análise da matéria devolvida.

Trata-se recurso de Apelação Cível (Id. 14040516) interposto por MUNICÍPIO DE TUCURUÍ contra sentença (Id. 14040515) prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara da Cível e Empresarial de Tucuruí, nos autos da Ação Ordinária de Incorporação de Gratificação de desempenho e de cobrança de atrasados c/c pedido de tutela de evidência ajuizada por MARIA DO SOCORRRO CAMPOS MAGALHÃES, que julgou procedente os pedidos formulados na inicial.

Transcrevo a parte dispositiva da sentença:

“(...)

DECIDO.

Ante o exposto, com fulcro nas razões acima expostas, extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, e
JULGO PROCEDENTE
a pretensão formulada na inicial, com base nos argumentos acima elencados, passando a determinar o seguinte:

I – O MUNICÍPIO DE TUCURUÍ fica condenado a, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, implementar o pagamento integral da função gratificada percebida pela requerente quando exerceu a função de diretora de escola, o que corresponde ao valor de R$ 831,27 (oitocentos e trinta e um reais e vinte e sete centavos) em seu vencimento básico. A omissão do cumprimento da determinação no prazo acima indicado, implicará em multa por dia de atraso no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), limitado a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), que deverá, eventualmente, ser convertido em favor da parte demandante.

II – O MUNICÍPIO DE TUCURUÍ fica condenado ao pagamento do retroativo dos valores devidos a título da incorporação acima indicada, relativa aos anos de 2014 a 2019, devendo ser observados as parcelas alcançadas pela prescrição quinquenal. Os valores deverão ser atualizados monetariamente aos dias de hoje pelo índice IPCA-E.

III – Sobre os valores a título de pagamento retroativo, deverão incidir juros moratórios a contar da propositura da presente ação, com base nos índices de remuneração da caderneta de poupança, ou seja, em 0.5% (meio por cento) ao mês, desde a propositura da presente ação.

Isento o requerido do pagamento de custas processuais, conforme legislação estadual em vigor.

Condeno o requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, no percentual de 10% sobre o valor atualizado da condenação.

Sentença não sujeita ao reexame necessário, nos moldes do art. 496, §3°, III, do CPC.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Oportunamente, arquivem-se os autos.
”

A autora postula compelir o Município de Tucuruí a incorporar em sua remuneração a gratificação de desempenho no percentual de 100% do valor percebido. Requer a condenação da parte ré para que pague os valores atrasados referente à aludida gratificação dos anos de 2014 a 2019 no valor de R$22.903,16.

É consabido que as vantagens pecuniárias são parcelas acrescidas no vencimento-base em decorrência de uma situação fática previamente estabelecida na norma jurídica pertinente.

Toda vantagem pecuniária reclama a consumação de certo fato, que proporciona o direito à sua percepção. Presente a situação fática prevista na norma, fica assegurado ao servidor o direito subjetivo a receber o valor correspondente à vantagem.

No âmbito do Município de Tucuruí, a Lei Municipal nº 3.793/93, que instituiu o Regime Jurídico Único de seus servidores, previu em seus artigos 50, II, 63, I e 64, § 2º, a gratificação pelo exercício de chefia e assessoramento, dispondo, inclusive, a respeito da sua incorporação,
verbis
:

“Art. 50. Além do vencimento, poderão ser dadas ao servidor público municipal as seguintes vantagens:

(...)

II – gratificações;

Art. 63. Além do vencimento e das vantagens previstas nesta lei, os servidores públicos municipais farão jus as seguintes gratificações e adicionais:

I – gratificação pelo exercício de função de direção, chefia e assessoramento, conforme estabelecido em lei.

Art. 64
O servidor investido em função de direção, chefia ou assessoramento é devida uma gratificação pelo seu exercício
.

(...)

§ 2º A gratificação prevista neste artigo incorpora-se a remuneração do servidor e integra o provento de aposentadoria, na proporção de 1/5 (um quinto) por ano de exercício na função de direção, chefia ou assessoramento até o limite de 5 (cinco) quintos.

(...)

§ 5º Lei específica estabelecerá a remuneração dos cargos em comissão de que trata o inciso II do Art. 10º, bem como os critérios de incorporação da vantagem prevista no parágrafo segundo, quando exercidos pelo servidor.”

Já a Lei nº 9.860/2016, no art. 28, também versa sobre a gratificação, vejamos:

“Art. 28- A gratificação pelo exercício de direção de unidade escolar observará o número de alunos existentes das unidades escolares ficando condicionado a revisões bimestrais sendo calculada sobre o vencimento base do profissional conforme percentual e escalonamento a seguir:

I. 65% (sessenta e cinco por cento) para diretores escolares onde a unidade escolar possuir de 150 (cento e cinquenta) a 500 (quinhentos) alunos.

II. 70% (setenta por cento) para diretores escolares onde unidade escolar possuir 501 (quinhentos e um) a 999 (novecentos e noventa e nove) alunos.

III- 80% (oitenta por cento) para diretores escolares onde unidade escolar possuir 1000 (mil) 1499 (mil quatrocentos e noventa e nove) alunos;

IV. 100% (cem por cento) para diretores escolares onde unidade escolar possuir número maior que 1.499 (mil quatrocentos e noventa e nove) alunos”.

No caso vertente, extrai-se do caderno digital que a apelada é servidora efetiva do Município de Tucuruí, sendo nomeada para o cargo de Professora, conforme se afere da Portaria nº 799/99-GP, de 25/01/1999 (Id. 14040501).

Denota-se, ainda, que foi nomeada para exercer a função gratificada de diretora escolar conforme se verifica pela Portaria nº 019/2017-GS (Id. 14040502).

Vale ressaltar que a apelada permaneceu na função ao norte mencionada por mais de 4 (quatro) anos, fato esse que não foi objeto de impugnação pelo apelante. Que desempenhou a função de Direção Escolar tendo as mesmas atribuições de um diretor concursado para o cargo, apesar de não receber igual a de um servidor concursado par o exercício da referida função.

Aduz o apelante ser inaplicável ao caso concreto a Súmula 372 do TST, pois a servidora não completou o período de 10 (dez) anos exigido para haver a incorporação nos termos definidos pela Súmula. Nesse ponto, assiste razão ao apelante, pois estamos diante de servidor público que possui regime próprio. A estabilidade decenal prevista na Súmula 372, do TST não deve ser aplicada ao caso em análise, haja vista que as normas da Justiça do Trabalho não se estendem aos servidores regidos pelo regime estatutário.

Por sua vez, constato que havendo previsão legal na lei local (art. 64, 5º, da Lei Municipal nº 3.793/99), torna-se imperativo o reconhecimento do direito da servidora à incorporação da vantagem reclamada.

Conclui-se, portanto, que a combinação dos §§ 5º e 2º do artigo 64 da Lei Municipal nº 3.793/93 faz com que a incorporação da gratificação de função de direção/comissionada seja de eficácia contida. Todavia, enquanto não materializado o fator de restrição, a norma tem eficácia plena.

Desse modo, forçoso concluir que o § 2º do artigo 64 da Lei Municipal nº 3.793/93 possui eficácia plena, eis que ausente norma limitadora de sua incidência.

Nesse desiderato, ressoa incontroverso o direito da apelada à incorporação da gratificação pelo exercício de cargo de direção, tendo em vista haver comprovado o seu exercício pelo período de quatro anos.

Ademais, nas razões recursais diz ser indevido os valores retroativos, posto que o exercício da função foi remunerada em todo o seu período. Entretanto, da análise das fichas financeiras (Id’s. 14040512-14040512), resta comprovado que a gratificação nunca foi paga para a servidora.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação, e no mérito,
nego-lhe provimento
, para manter a sentença pelos fundamentos deste voto.

Ante o desprovimento do recurso, em cumprimento ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do
caput
do art. 1026, ambos do CPC.

É o voto.

Belém, 11 de dezembro de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 18/12/2023